Tribunal: TJES
Processo: 5000374-75.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000374-75.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: SEBASTIANA IZAURA DE SOUZA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5000374-75.2024.8.08.0038

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDA: SEBASTIANA IZAURA DE SOUZA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso contra sentença de id 14512974, sendo esse cabível, tempestivo e acompanhado de comprovante do pagamento de preparo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso interposto.

Em apertada síntese, a autora moveu ação alegando que foram inseridos descontos em seus benefícios previdenciários de empréstimos não contratados.

O Juízo de origem
julgou a ação PROCEDENTE
, nos seguintes termos: “
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, e
JULGO INTEIRAMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral para: A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.
DELCARAR NULO
o contrato de empréstimo consignado nº. 268570632;
CONDENAR
a parte Requerida a restituir à parte Autora, a quantia de
R$ 6.336,00 (seis mil trezentos e trinta e seis reais), a título de danos materiais, em dobro
[...]
CONDENAR
as Requeridas de forma solidária a pagar à parte Requerente a quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais
[...]”.

A parte Requerida interpôs recurso no id 14512975 pretendendo a reforma da sentença. Sustenta a validade do contrato eletrônico e legalidade da avença. Pretende seja afastada a obrigação de restituição em dobro e sustenta necessidade de compensação. Afirma também a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, afirma exorbitância do valor arbitrado.

Contrarrazões no id 14512980.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Na sentença guerreada, o Juízo sentenciante destacou
o contrato apresentado pelo Recorrente não possui assinatura
, indicando tratar-se de fraude. Vejamos trecho do
decisum
:

“
Em que pese a parte requerida tenha anexado o suposto instrumento contratual, tenho que a documentação correlata não é suficiente para assegurar a demonstração de livre adesão da parte requerente aos seus termos. Na verdade, o documento sequer tem alguma assinatura da parte Autora. Verifico, no caso em apreço, que o Requerido se aproveita da condição da idosa da parte autora, com baixa ou nenhuma instrução com tecnologia, realizando um contrato de mutuo consignado de forma eletrônica
”

Sabe-se que nas ações referentes a relações de consumo, a dinâmica do ônus probatório milita em favor do consumidor, a teor do que dispõe o art. 6º, VIII, do CDC. Desse modo, não tendo o recorrente conseguido comprovar a validade do negócio jurídico, mormente quanto à existência de manifestação de vontade, o reconhecimento da inexistência dessa suposta relação e a determinação de restituição dos valores descontados são medidas acertadas.

Destaco que não é o caso de afirmar a invalidade de contratos eletrônicos, em abstrato. Ocorre que, no caso em comento,
o contrato acostado à contestação (id 14512946) não possui nenhuma assinatura (manual ou digital) que permita sequer analisar sua validade
.

Isto posto, não verifico desacerto nas conclusões alcançadas pelo Juízo sentenciante, sendo correta também a restituição em dobro (art. 42, p. único do CDC). Não há que se falar em compensação de valores, uma vez que o Recorrente não apresentou extrato de transferência de valores para conta de titularidade da Recorrida.

Por fim, os descontos indevidos foram realizados pela supressão de verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), o que é suficiente para caracterizar a ocorrência de danos morais. Por fim, o valor da condenação (R$ 10.000,00) atende aos fins punitivo e pedagógico do instituto, além de observar a realidade econômica das partes, não sendo capaz de gerar enriquecimento sem causa da beneficiada e nem empobrecimento da condenada.

Portanto, o Juízo sentenciante analisou corretamente a celeuma posta e a sentença vergastada não merece retoques.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e §2º do art. 85 do CPC, condeno o recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários, fixando estes em 15% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Ouso divergir do voto do eminente Relator.

Isso porque, a meu ver, o
quantum
fixado a título de danos morais extrapola consideravelmente o montante fixado por esta Turma Recursal e até mesmo pelo egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo no julgamento de causas similares.

Assim e sem mais delongas,
dou parcial provimento ao recurso apenas para minorar o valor dos danos extrapatrimoniais, arbitrando-os em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Fica mantida a sentença vergastada em seus demais termos.

Sem custas e honorários.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito